Tribunal: TJMT
Processo: 1044425-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1044425-57.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (AGRAVADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (AGRAVANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAQUEL COUTO GARCIA - CPF: 055.175.491-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE PRECEDENTES. TEMA 1.255/STF. SOBRESTAMENTO DETERMINADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.426.271/CE).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a determinação de sobrestamento do Recurso Especial com base no Tema 1.255/STF, antes da análise da admissibilidade recursal; e (ii) se a decisão agravada configura decisão surpresa ou viola os incisos IV e VI do § 1o do art. 489 do CPC.

Razões de decidir

3.
A decisão agravada está devidamente fundamentada e não configura decisão surpresa, tendo observado o rito previsto no art. 1.030, III, do CPC.

4.

O Tema 1.076 do STJ, relacionado à fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC/2015, foi sobrestado em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255/STF, que discute a possibilidade de aplicação da equidade.

5.

A jurisprudência é firme no sentido de que, diante da afetação de tema com repercussão geral, é legítimo o sobrestamento de processos com tese correlata, inclusive para posterior análise da admissibilidade recursal.

6.

O julgamento definitivo do STF poderá impactar diretamente a solução da controvérsia, razão pela qual se impõe o sobrestamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Tese de julgamento:
"1. É legítimo o sobrestamento do Recurso Especial quando a matéria objeto do recurso se encontra submetida à sistemática de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255/STF). 2. A análise das preliminares recursais pode ser postergada até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria controvertida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.030, I, “a” e III; 1.022; 489, § 1o, IV e VI; CF/1988, art. 105, III, "a" e "c".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.412.069 RG, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 09.08.2023 (Tema 1.255); STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.053.224/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL N. 1044425-57.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
, contra decisão da Vice-Presidência que determinou o
sobrestamento
do presente Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no
Leading Case
RE 1.426.271-CE (
Tema 1.255
), nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a decisão de sobrestamento,
“sem qualquer fato novo ou alteração normativa ou jurisprudencial superveniente, configura clara decisão surpresa, vedada pelo art. 105 do CPC/15, além de violar os incisos IV e VI, do § 1o do art. 489, CPC/15, ao deixar de enfrentar o julgado anterior e suas consequências jurídicas
.”

Sustenta que a decisão agravada incorre
“em manifesta nulidade ao determinar o sobrestamento do processo com base no Tema 1255/STF sem prévia análise da preliminar de inadmissibilidade do Recurso Especial, suscitada nas contrarrazões (id 265570279), em flagrante violação à ordem lógica do juízo de admissibilidade recursal e ao art. 1.030, I, “a”, do CPC/15.”

Requer “
a remessa do recurso ao Órgão Colegiado para que seja devidamente conhecido e provido, com vistas à reforma da decisão monocrática, para reconhecer a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação quanto às preliminares processuais suscitadas nas CRREsp, com o consequente afastamento do sobrestamento e, declarar a inadmissibilidade do REsp interposto pelo Estado de Mato Grosso, restabelecendo-se os efeitos do ACÓRDÃO ID. 228201650 que fixou corretamente os honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, §§ 2o, 3o e 6o do CPC, conforme o TEMA 1076/STJ
” (id. 286257388).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 286350355

Contrarrazões
(id. 296433899).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
, contra decisão da Vice-Presidência que determinou o
sobrestamento
do presente Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no
Leading Case
RE 1.426.271-CE (
Tema 1.255
), nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravado interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (id. 228201650).

A decisão agravada não
configura decisão surpresa
,
visto que
que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ foi
sobrestado
, em razão do Tema 1.255 do STF, de repercussão geral, impondo o sobrestamento da presente demanda. Da mesma forma, está devidamente fundamentada e ausente a alegada violação aos
incisos IV e VI, do § 1o do art. 489, CPC.

Aduz, ainda, o agravante, que a decisão agravada é nula por determinar o sobrestamento do processo com base no Tema 1255/STF sem prévia análise da preliminar de inadmissibilidade do Recurso Especial, suscitada nas contrarrazões (id 265570279), em violação à ordem lógica do juízo de admissibilidade recursal e ao art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Todavia, em razão da imposição de sobrestamento, as preliminares arguidas pelo ora agravante serão analisadas na decisão de admissibilidade após o
pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal no
Leading Case
RE 1.426.271-CE (
Tema 1.255
).

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
O Recurso Especial versa, dentre outras, sobre matéria repetitiva, representada no Tema 1.076 (
"Definição do alcance da norma inserta no
§ 8o
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
) do repertório de temas do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a controvérsia tratada no recurso, também é objeto de debate perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1.255
("Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo
85
,
§ 8o
, do
Código de Processo Civil
) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes."
) objeto do
RE 1412069
,
com repercussão geral reconhecida
, porém ainda não julgado em seu mérito, vejamos:

“(...) A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF no 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8o, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia, no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado. Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciária sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação normada, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais, prima facie, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (ii) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5o da CF.”

Atente-se que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ foi
sobrestado
, em razão do Tema 1.255 do STF, de repercussão geral, o que avulta a necessidade de sobrestamento da presente demanda.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REQUISITOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com objetivo de racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação. III
- O Supremo Tribunal Federal, considerando a questão relativa à ‘possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da Constituição da República), ao devido processo legal (art. 5o, XXXIV, da Constituição da República) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade’, afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.255, nos seguintes termos: ‘possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes’ (RE 1.412.069 RG, Relatora Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 09.08.2023). IV - Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal”
.

(EDcl no AgInt no Resp. n. 2.053.224/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJE de 16/5/2024).

Partindo dessas premissas, e diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema 1.255 no STF, é o caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Ante o exposto,
determino o sobrestamento
do presente Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no
Leading Case

RE 1.426.271/CE
(
Tema 1.255
), nos termos do artigo
1.030
,
III
, do
Código de Processo Civil
.”

Nesse contexto,
a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.255/STF
,
sendo o caso de se manter a decisão de
sobrestamento

do Recurso Especial
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025